Tribunal: TJDFT
Processo: 0715158-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PLEITEADA EM APELAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COM EFEITOS PROSPECTIVOS. Requisitos caracterizadores da posse. AUSÊNCIA. Reconvenção. Comunicação de crime. Exercício regular de direito. Danos morais não caracterizados. Sentença de improcedência mantida.
1. Os documentos colacionados aos autos evidenciam que o autor reconvindo não possui condições financeiras de arcar com as custas, as despesas e os honorários do processo sem comprometer seu sustento e de sua família.1.1. Conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário, o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser deferido a qualquer tempo, possui efeitos “ex nunc”, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores.
2. A teor do disposto no art. 561, do CPC, incumbe à parte autora provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração, ônus dos quais o autor reconvindo não se desincumbiu.
3. Cediço que a comunicação à autoridade policial de crime com a consequente instauração de ação penal não caracteriza ato ilícito a ensejar reparação por dano moral, por se tratar de exercício regular de direito.
4. Apelações conhecidas e não providas.